Tribunal: TJPA
Processo: 0807679-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807679-26.2020.8.14.0301

APELANTE: B. R. D. S., SONIA MARIA OLIVEIRA REIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., B. R. D. S., SONIA MARIA OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DA SEGURADORA EMBARGANTE CONFIGURA INOVAÇÃO PROCESSUAL, POSTO QUE A DISCUSSÃO SEQUER FORA VENTILADA EM SEU APELO.
PRETENSÃO DAS AUTORAS EMBARGANTES É DE REDISCUTIR MATÉRIA E OBTER NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS E DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
Quanto aos Embargos opostos pela Seguradora, verifico que estes se insurgem contra capítulo de sentença que a condenou a atualização monetária, o que teria sido mantido pelo Acórdão, entretanto tal discussão sequer foi objeto do Apelo. Portanto, inova a Seguradora, pretendendo que esta Turma análise questão que sequer fora trazida à debate.

III - No que pertine aos Embargos das Autoras, estas nem tentaram demonstrar o cabimento dos seus Aclaratórios, posto que não apontaram qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo se limitado a tentar uma nova análise dos fatos, bem como para tentar fazer com que a presente Turma funcione como uma revisora de si mesma, o que macula a própria natureza dos Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0807679-26.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: B. R. D. S. E OUTRA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B. R. D. S. E OUTRA,
bem como por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
em que litigam
.

Alega a Seguradora Embargante que o Acórdão conteria Erro material, uma vez que fora condenada em sentença à atualização monetária do pagamento administrativo, a despeito deste pagamento ter sido efetuado no prazo de trinta dias, o que teria sido mantido pelo Acórdão, sendo esta a razão da interposição do seu Recurso.

Já as Autoras Embargaram pretendendo que o Acórdão fosse modificado a fim de que fosse a Seguradora fosse condenada a indeniza-las pelo dano moral experimentado.

Apenas a Seguradora apresentou Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0807679-26.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: B. R. D. S. E OUTRA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B. R. D. S. E OUTRA,
bem como por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
em que litigam
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios por ambas as partes se se deu em desacordo com as hipóteses legais, senão vejamos.

Quanto aos Embargos opostos pela Seguradora, verifico que estes se insurgem contra capítulo de sentença que a condenou a atualização monetária, o que teria sido mantido pelo Acórdão.

Ocorre que tal discussão sequer foi objeto do Apelo. Portanto, inova a Seguradora, pretendendo que esta Turma analise questão que sequer fora trazida à debate.

Logico que o Acórdão não tratou do mencionado assunto, já que este não foi ventilado, tendo a Apelante se restringido a alegar que o pagamento na esfera administrativa seria o suficiente para gerar a improcedência da ação.

Já no que pertine aos Embargos das Autoras, verifico que estas nem tentaram demonstrar o cabimento dos seus Aclaratórios, posto que não apontaram qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo se limitado a tentar uma nova análise dos fatos, bem como para tentar fazer com que a presente Turma funcione como uma revisora de si mesma, o que macula a própria natureza dos Embargos de Declaração.

Logo, não há nada a ser integralizado na decisão embargada, motivo pelo qual o desprovimento de ambos os Recurso é medida impositiva.

Sendo assim, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/07/2024